Tribunal: TJBA
Processo: 8047636-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047636-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE TIAGO DAMACENO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS LÍQUIDOS A BAIXO DE UM SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE ARCAR COM CUSTOS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM SUA TOTALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047636-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE TIAGO DAMACENO DOS SANTOS e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos da certidão de julgamento.

21

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça